Tribunal: TJMT
Processo: 0039263-50.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0039263-50.2011.8.11.0041
EMBARGANTE: ALESSANDRO MARCONDES ALVES
EMBARGADA: R.A. NEDERLOF & CIA-ME
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PLANO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – ABERTURA DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – NECESSIDADE – ARTIGO 99, §2o DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Não havendo prova nos autos da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira, deve a parte requerente comprovar sua condição de hipossuficiência, no termos do art. 99, § 2o do CPC.
Vistos etc.
I – Retire-se de pauta.
II – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO MARCONDES ALVES contra decisão desta Relatora de Id 31872493, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do apelante, ora embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Em suas razões, o embargante sustenta que requereu em grau recursal que fosse mantida a gratuidade da justiça, revogada em sede de embargos de declaração após prolação de sentença de mérito, fundamentando e demonstrando os requisitos que a autorizariam, sendo nesta fase, indeferidos pela decisão embargada.
No entanto, assevera que antes do Julgador indeferir o pedido de gratuidade da justiça, faz-se necessária a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência e, caso restar indeferido o pedido, seja determinado o recolhimento do valor do preparo de forma simples, sob pena de deserção, conforme entendimento do STJ, e não o pagamento em dobro do preparo, conforme fora determinado na decisão.
Com base em tais argumentos, pugna pelo acolhimento destes aclaratórios, para que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, lhe seja conferido o direito de comprovar sua incapacidade de arcar com os custos da apelação, ou ainda, em sendo negado o benefício, seja determinado a realizar o pagamento do preparo, em seu valor original (Id 32986469).
Contraminuta ofertada no Id 34240956, pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, ALESSANDRO MARCONDES ALVES opõe os presentes embargos declaratórios visando reformar a decisão de Id 31872493, que indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita formulado e determinou a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Para tanto, o embargante aponta que conforme entendimento do STJ, antes do Julgador indeferir o pedido de gratuidade da justiça, é necessária a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência e, caso restar indeferido o pedido, seja determinado o recolhimento do valor do preparo de forma simples, sob pena de deserção.
Pois bem. A partir de melhor análise dos autos, entendo que o decisum embargado merece ser revisto.
É que nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Entretanto, a referida presunção não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao Magistrado, na busca da verdade real e diante da existência de indícios de capacidade financeira do requerente para pagar as custas e despesas processuais, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.
Desse modo, somente com a juntada dos documentos comprobatórios da situação econômica e financeira das partes, o Juiz poderá aferir a sua real capacidade ou sua necessidade, deferindo ou não o benefício.
In casu, observa-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido de plano, sendo, na ocasião, determinado ao ora embargante que efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Merece registro que a decisão está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade para a comprovação da hipossuficiência e, sendo caso de indeferimento, seja o recorrente intimado a efetuar o recolhimento do preparo na forma simples (artigo 99, §7o, do CPC).
A ilustrar, confira-se o julgado:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)
No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2- Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples”. (TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
Ante o exposto, acolho os embargos opostos, aplicando-lhes efeitos infringentes, para anular a decisão de Id 31872493, determinando, via de consequência, que o apelante comprove sua condição de hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, mediante juntada de documentos atuais, tais como declaração do imposto de renda dos últimos 03 (três) anos, extratos bancários, cópia da CTPS, dentre outros.
Intimem-se.
Após, com ou sem manifestação da parte, voltem-me conclusos para análise do que couber.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 19 de junho de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora